Tribunal: TJBA
Processo: 8096071-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8096071-41.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TERESA CRISTINA CARNEIRO DA ROCHA GONZAGA Advogado(s): SERGIO RAMOS CARDOSO APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros Advogado(s):JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FALSO COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO EFETIVO COM ENTIDADE DE CLASSE. DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE NÃO DEMONSTRAM PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA REAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso concreto, inexistiu omissão, pois a matéria relativa ao vínculo associativo foi expressamente analisada, com fundamentação adequada. Documentos apresentados que não comprovam a efetiva e substancial participação associativa da beneficiária na entidade de classe, sendo insuficientes para descaracterizar o "falso coletivo". Pretensão de rediscussão da matéria não admitida em sede de embargos de declaração. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8096071-41.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante TERESA CRISTINA CARNEIRO DA ROCHA GONZAGA e como apelada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.